Tribunal: TJMT
Processo: 1003618-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003618-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVANTE), SANDRA RIGGO DOS SANTOS - CPF: 678.076.070-68 (AGRAVADO), CICERO AUGUSTUS CHEMIN - CPF: 891.039.980-53 (ADVOGADO), JULIANA CHEMIN - CPF: 969.777.950-34 (ADVOGADO), GABRIELA LOTUFO CINTRA FERREIRA - CPF: 409.248.518-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NA CONTA DA AUTORA/AGRAVADA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA O PARCELAMENTO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA DÍVIDA - VALOR BLOQUEADO SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A antecipação dos efeitos da tutela recursal só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação recursal convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300). 2. Havendo a celebração de acordo entre as partes para o pagamento da dívida, com o consequente pagamento da primeira parcela da obrigação, a liberação dos valores anteriormente bloqueados é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAGSEGURO INTERNET LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. no 1017770-40.2022.8.11.0000), ajuizada contra o agravante por SANDRA RIGGO DOS SANTOS, indeferiu pedido de reconsideração formulado pela ré/agravada contra decisão que determinou “
a empresa/ré promova a efetiva liberação dos valores bloqueados na conta de titularidade da autora, com efetivo creditamento dos respectivos valores”,
ressaltando, ainda, que, “
não procede, ao menos não por ora, a alegação da parte Ré de que a autora descumprira o acordo, sendo incompreensível, até o presente momento, o motivo de a parte ré haver repurado, unilateralmente, cancelado o aludido acordo
”

(cf. Id. no 159388169)

A empresa/agravante reafirma que “
a agravada inadimpliu, de forma sistemática, o empréstimo que contraiu junto ao PagSeguro e, sobre situações como essa, há expressa previsão na Cédula de Crédito Bancário (“CCB” - Id. 92795970) emitida pela própria agravada ao contrair empréstimo, quanto à aplicabilidade da trava bancária, bem como autorização do órgão regulador
”, porém, a decisão agravada “
de forma absurda, fixou obrigação de fazer diversa para que o PagSeguro restabelecesse o acordo que a agravada descumpriu sem qualquer justificativa
” (cf. Id. no 159388167 – pág. 8).

Alega que a decisão agravada é “extra petita” porque “
acreditando que o agravante teria descumprido a liminar, a despeito da liberação da trava e consequente desbloqueio da conta, tão somente pelo fato de que o PagSeguro não recebeu valores pelo Mercado Pago – providencia totalmente alheia ao agravante – o MM. Juízo resolveu por decidir pela fixação de obrigação totalmente diversa em comparação ao que fora formulado pela agravada
” (cf. Id. no 159388167 – pág. 10).

Insiste em que “
ainda que a r. decisão agravada não seja anulada em virtude do seu manifesto caráter “extra petita”, esta merece ser reformada diante da ausência de probabilidade do direito da agravada
” (cf. Id. no 159388167 – pág. 16), pelo que pede,
sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que seja cassada a decisão e determinado a manutenção da trava bancária; de imediato, a antecipação
(cf. Id. no 159388167 – pág. 17).

A decisão vinculada ao Id. no
160626658
admitiu o agravo por instrumento e indeferiu pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
166962672
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. no 163819677
interposto pela agravante contra a decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal por ela formulado,
considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame meritório.

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Compulsando detidamente os autos, notadamente a documentação trazida pela parte Autora, verifico que, muito embora a parte Ré diga o contrário (print de Num. 92795965 - Pág. 2), o saldo da parte Autora continua bloqueado, a despeito do cumprimento, ao menos até aqui, do acordo celebrado por ambas as partes. Muito embora seja incontroverso que a parte Autora deva à parte Ré, certo também é as partes acordaram em renegociar a dívida, desta vez, em dez parcelas. Correto também é que a parte Autora quitou a primeira parcela tempestivamente, conforme indicado na decisão primeva.

Todavia, a conversação trazida pela parte Autora recentemente aos autos indica que, não obstante, a parte Ré se recusou a aceitar o pagamento comprovadamente feito pela parte Autora.

Ademais, considerou unilateralmente desfeito o acordo e, a despeito da existência de decisão judicial clara nos autos, informou que somente liberará a integralidade da trava assim que houver o pagamento integral da dívida -- o que contraria aparentemente os termos do acordo celebrado entre ambos. Nesse sentido, os registros de conversação ao Num. 93496532 - Pág. 2 e 3.

Sendo assim, não procede, ao menos não por ora, a alegação da parte Ré de que a Autora descumprira o acordo, sendo incompreensível, até o presente momento, o motivo de a parte Ré haver repurado, unilateralmente, cancelado o aludido acordo.

De mais a mais, não parece razoável que a parte Ré, mesmo após celebrar acordo que vem sendo quitado normalmente pela parte Autora -- ao menos por enquanto --, siga retendo a integralidade do saldo devedor. Prevalecesse esse posicionamento, chegar-se-ia ao ponto de que a parte Autora teria que integralmente caucionar o valor da dívida com a parte Ré e, mês a mês, literalmente pagar para ter seu dinheiro de volta -- o que não se assemelha razoável e, aparentemente, foge dos limites do acordo celebrado entre as partes, o qual, vale dizer, não se confunde com o negócio jurídico primevo celebrado entre as partes.

Consequentemente, impõe-se a tomada de medidas a fim de efetivar o cumprimento da ordem judicial proferida nos autos, até mesmo, por meio da majoração da multa diária (CPC, art. 537, § 1o).

Por outro lado, reforço que a parte Ré não foi tolhida da garantia (trava bancária), da qual poderá lançar mão caso o novo acordo seja descumprido -- o que, até o momento, não é o caso.

Por fim, reputo suficientemente demonstrada a situação de hipossuficiência da parte Autora, notadamente diante do saldo zero da sua conta bancária (Num. 93496532 - Pág. 1).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte Autora e INDEFIRO o pedido tecido pela parte Ré. Consequentemente:

a) MANTENHO a concessão da tutela provisória;

b) MAJORO a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos) reais diários, limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso não restabelecido o acordo celebrado pelas partes e liberada a trava bancária -- cujo restabelecimento é condicionado ao efetivo inadimplemento da parte Autora. Prazo: 05 (cinco) dias, após o que iniciará, automaticamente, a incidência da multa nos moldes ora cominados;

No caso, a agravada não nega a dívida existente para com a empresa/agravante, mas para comprovar o regular adimplemento de seu débito, juntou aos autos o acordo celebrado entre as partes que previa o pagamento da dívida no valor de R$ 3.174,10 em 10 parcelas mensais, e mais, fez prova do pagamento da primeira parcela do acordo (cf. Id. no 93496538); tal acordo previa que, após o pagamento da primeira parcela o agravado liberaria na conta corrente da agravada o valor bloqueado que foi de R$ 5.733,15, ou seja, valor muito superior ao débito existente.

Contudo, a agravante insiste na tese de que
“
a agravada inadimpliu, de forma sistemática, o empréstimo que contraiu junto ao PagSeguro e, sobre situações como essa, há expressa previsão na Cédula de Crédito Bancário (“CCB” - Id. 92795970) emitida pela própria agravada ao contrair empréstimo, quanto à aplicabilidade da trava bancária, bem como autorização do órgão regulador
”, e sabe-se que e
m razão da regular cessão fiduciária de direitos creditórios, os descontos realizados pela instituição financeira aparentemente são válidos, tratando-se da operação conhecida como "trava bancária", hodiernamente admitida pela doutrina e jurisprudência.

A estipulação de garantia da obrigação representada por cédula de crédito bancário é permanente possível, mas esta não é a questão dos autos, já que após a celebração do acordo entre as partes, e o cumprimento da obrigação por parte da autora/agravada, a empresa/agravada deveria ter cumprido sua parte no acordo, qual seja, a liberação dos valores bloqueados, o que não feito, já que, conforme corretamente analisado em primeira instância “
a parte ré, mesmo após celebrar acordo que vem sendo quitado normalmente pela parte autora - ao menos por enquanto -, siga retendo a integralidade do saldo devedor. Prevalecesse esse posicionamento, chegar-se-ia ao ponto de que a parte autora teria que integralmente caucionar o valor da dívida com a parte ré e, mês a mês, literalmente pagar para ter seu dinheiro de volta -- o que não se assemelha razoável e, aparentemente, foge dos limites do acordo celebrado entre as partes, o qual, vale dizer, não se confunde com o negócio jurídico primevo celebrado entre as partes
” (sic. Id. no 95258859 – pág. 81).

A empresa/agravante não fez prova do cumprimento da determinação de devolução dos valores na conta da agravada, apenas relata o inadimplemento da autora e a legalidade da trava bancária e, havendo a celebração do acordo com o consequente pagamento da primeira parcela deveria ter sido realizado a liberação dos valores anteriormente bloqueados.

Logo, à concessão da medida de liminar deferida, além da inequívoca probabilidade do direito afirmado pela autora/agravada comprova, pelo menos nesse primeiro momento, da presença de perigo de dano iminente e atual, de uma situação de urgência, que, caso não repelida ou aplacada pela imediata intervenção judicial, resultaria em enorme e/ou irremediável prejuízo à parte.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pela empresa/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023